Tribunal: TJBA
Processo: 8040671-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040671-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLOS FERREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
OSNI DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência ao agravado, consistente na suspensão de descontos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há 3 (três) questões em discussão: saber se (i) os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência foram preenchidos na origem; se (ii) é possível a fixação de astreintes; e se (iii) o valor da multa deve ou não ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Acertou o juízo a quo ao suspender os descontos, visto que a parte autora afirmou não os reconhecer e se trata de fato negativo.

4. A parte autora também demonstrou o perigo de dano, visto que a manutenção dos descontos lhe atinge a subsistência – o valor de base é um benefício previdenciário – especialmente se forem indevidos.

5. É possível a fixação de astreintes, visto que ao juiz cabe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

6. O valor da multa – R$300,00 (trezentos reais), limitando-se a R$30.000,00 (trinta mil reais) –, para o caso de descumprimento da liminar, não se afigura exorbitante a justificar a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040671-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CARLOS FERREIRA DA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.